Tribunal: STF
Processo: Rcl 75236
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. OFENSA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. QUESTÃO ANALISADA NA RCL Nº 53.560/MS. DECISÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.  ART. 485, INC. V, DO CPC: NEGATIVA SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Leonardo de Oliveira Antiga, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso do Sul, no Processo nº 0802384-55.2021.8.12.0001, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Súmula Vinculante nº 10.

2. A parte reclamante narra que, na origem, busca o recebimento de título ao portador originado de obrigação de fazer, em que o portador figura como credor de Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.). 

3. Sustenta que o Juízo reclamado fixou, de forma equivocada, o termo inicial do prazo prescricional na data de início da obrigação, e não em 31/12/1978, correspondente ao seu vencimento. Sustenta que, “em vez de aplicação do impedimento disposto nos artigos 198 e 199 e seguintes do CC, inovou o Juiz singular juridicamente e criou a suspensão do prazo prescricional, e não impedimento da contagem do prazo prescricional afastando o artigo 198 e 199 e incisos do CC do caso concreto”. Defende que, ainda que se entendesse pela aplicação do novo CC, a demanda estaria dentro do prazo prescricional por força do art. 205 do CC.

4. Argui que, quando o “Autor adquire o título de crédito por qualquer modalidade de aquisicão legal, o título não se prorroga por período indefinido, mas sim, por prazo certo e determinado”. Pondera que o Tribunal reclamado se equivocou ao estabelecer que “evocar o impedimento do transcurso do prazo prescricional em razão desta característica personalíssima impõe prorrogacão indefinida do inicio do curso do prazo prescricional”. Suporta que o afastamento da aplicação das regras de prescrição caracteriza declaração de inconstitucionalidade por omissão. Violando, portanto, o que decidido no enunciado da Súmula Vinculante nº 10.

5. Informa que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a demanda é de competência exclusiva desta Corte.  Aponta que “já se encontram esgotadas, pois, já se julgou o acordão dos autos, bem como, já se julgou a oposição de embargos de declararão que se publicará no dia 20/05/2022, oposição esta julgada em 17/05/2022, portanto, ambos os requisitos restam preenchidos. E já se esgotou as instâncias no STJ, e diante disto, é competência do STF analisar o caso em comento” (e-doc. 1, p. 20).

6. Assevera que o acórdão da 1ª Turma do TJMT violou o enunciado de Súmula Vinculante nº 10, pois “é patente o afastamento em todo dos artigos de lei civis acima discorridos, o que desde já fazemos alegacões remissivas acima, porque não se aplica o artigo 202, VI do CC que estabelece a interrupção do prazo prescricional por reconhecimento extrajudicial feito entre as partes; e no segundo ponto afasta totalmente os artigos 3, 198 caput, I, 199 caput, II, todos do CC, por entender que a característica personalíssima geraria prorrogacão indefinida do prazo” (e-doc. 1, p. 24).

7. Requer a concessão de tutela da evidência para que seja deferida a conversão dos valores pedidos inicialmente em ações preferenciais do réu em 31/12/1978, devendo ser acrescidos os valores de atualização de correção monetária das ações e capital social, bonificação, bônus de subscrição, desdobramento ou grupamento as ações.

8. No mérito, pede seja julgado procedente o pedido da reclamação para se reconhecer a violação ao enunciado de Súmula Vinculante nº 10, julgando procedentes os pedidos da petição inicial do Processo nº 0802384-55.2021.8.12.0001. Postula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.
 
Decido.

9. De início, defiro a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 

10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância a enunciado da súmula vinculante do STF. 

11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 
12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

13. No presente caso, alega-se que a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do ora reclamante, na Apelação nº 0802384-55.2021.8.12.0001, publicado em 22/03/2022, teria afastado os arts. 2º, inc. VI, 198, caput, inc. I, e 199, caput, inc. II, todos do Código Civil. Eis o teor da ementa do ato reclamado (e-doc. 8, p. 24):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DEFAZER –  PRETENSÃO PARA CONVERTER TÍTULO AO PORTADOR EM AÇÃO  PREFERENCIAL DA APELADA – PRESCRIÇÃO - CAUSA DE  IMPEDIMENTO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA – TÍTULO  AO PORTADOR EMITIDOEM 1955 – PRAZO DE RESGATE E  LIQUIDAÇÃO DOS TÍTULOS ANTES DO NASCIMENTO DA PARTE –  DIREITO AOS DIVIDENDOS INEXISTENTE – RECURSO  DESPROVIDO. 
A pretensão para obter a conversão da obrigação (de título ao portador para  ação preferencial) submete-se ao prazo prescricional vintenário por se tratar de  relação de natureza obrigacional. 
Se ao tempo da emissão do título ou mesmo quando possibilitado o resgate da  obrigação até final liquidação o apelante sequer era nascido, impossível  aplicar-se causa de impedimento do decurso do prazo prescricional. 
Fulminada a pretensão para a conversão em ações preferenciais, sequer há  falar-se em direito aos dividendos que delas seriam decorrentes.”
14. Contra esse acórdão, mantido em embargos de declaração, o ora reclamante interpôs recurso especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos nas origem, ocasionando a interposição de agravos para os respectivos Tribunais Superiores.

15. O AResp nº 2.260.884/MT  não foi conhecido, tendo a decisão monocrática sido mantida pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça em acórdão transitado em julgado em 25/02/2025. 

16. Remetido o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, este me foi distribuído como ARE nº 1.539.091/MT, ao qual neguei seguimento em decisão monocrática assim ementada:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. 
2. O acórdão recorrido julgou apelação cível em ação de obrigação de fazer, decidindo pela prescrição da pretensão de conversão de título ao portador em ação preferencial. 
3. Os embargos de declaração foram rejeitados, com acolhimento parcial do recurso do réu para arbitramento de honorários sucumbenciais. 
4. O recurso extraordinário foi interposto alegando violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e aos artigos da Constituição da República e do Código Civil, além de ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. 
5. O recurso extraordinário foi inadmitido por aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
6. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário deve ser conhecido, considerando a ausência de demonstração da repercussão geral da matéria e a incidência dos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O recurso extraordinário não demonstrou a repercussão geral da matéria, conforme exigência dos arts. 102, § 3º, da CRFB e 1.035, § 2º, do CPC. 
8. A análise da alegada violação à Constituição da República demandaria o reexame de provas e a interpretação de normas infraconstitucionais, o que é vedado em recurso extraordinário pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
9. Não houve ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB), pois o Tribunal a quo interpretou normas infraconstitucionais, sem declarar inconstitucionalidade. 
10. A decisão de inadmitir o recurso extraordinário está em consonância com a jurisprudência do STF, que exige demonstração fundamentada da repercussão geral, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Recurso extraordinário com agravo não provido.
Tese de julgamento: “A ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral, a necessidade de reexame de provas e de interpretação de normas infraconstitucionais e a inexistência de ofensa direta à Constituição da República tornam inadmissível o recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF.”
(ARE nº 1.539.091/MS, de minha relatoria, j. 18/03/2025, p. 23/03/2025).

17. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados monocraticamente, tendo a decisão transitado em julgado em 15/04/2025. Contudo, a presente reclamação foi protocolada em 17/01/2025, conforme recibo de petição eletrônica constante do e-doc. 12, data anterior ao trânsito em julgado do ato reclamado, afastando a incidência do enunciado de Súmula nº 734, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

18. No entanto, constato que a presente reclamação caracteriza reiteração da Rcl nº 53.560/MT, de relatoria original do Ministro Ricardo Lewandowski, a qual foi negado seguimento em 03/06/2022:

“Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Leonardo de Oliveira Antiga contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS) nos autos do Processo 080238455.2021.8.12.0001 por alegada negativa de vigência à Súmula Vinculante 10. 
Consta dos autos que o ora reclamante propôs ação comum de cobrança de obrigação ao portador e conversão em ação preferencial com recebimento de dividendos em desfavor da Petrobras S.A. (pág. 11 do documento eletrônico 4). 
Ao sentenciar o feito, o Juízo de primeira instância reconheceu a prescrição do título que embasa a ação e extinguiu o processo com julgamento de mérito (pág. 16 do documento eletrônico 4). Inconformado, o reclamante apelou ao Tribunal de Justiça estadual, que negou provimento ao recurso. 
Nesta reclamação, sustenta que 
“(…) ocorre na decisão do TJMS afastamento dos artigos 202, VI, 198, caput, I, e 199, caput, II todos do CC, haja vista que segundo os pontos coletados da decisão de mérito, se afastou aplicação dos artigos de lei mensurados, acarretando ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, porque não ocorre no acórdão julgado confronto de interpretação da norma jurídica, ou deixar de aplicar esta regra por outra, ou qualquer coisa parecida, mas sim, o afastamento total da lei civil por mera liberalidade do julgador.” (págs. 11-12 da petição inicial).
Ao final, requer a suspensão liminar do processo na origem, e, no mérito, a procedência desta reclamação e o julgamento direto dos pedidos formulados na ação de cobrança com suporte na teoria da causa madura (pág. 31 da petição inicial). 
É o relatório necessário. Decido.
Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
Bem examinados os autos, constato a improcedência do pedido formulado. Esclareço, de início, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
A seu turno, o reclamante alega ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10, verbis:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ofensa ao aludido verbete só existe quando o órgão judicante deixa de aplicar a norma infraconstitucional com base em fundamento encontrado na Constituição, ainda que implicitamente. 
Firmadas essas premissas, passo ao exame do caso concreto. 
Eis a ementa do acórdão reclamado:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO PARA CONVERTER TÍTULO AO PORTADOR EM AÇÃO PREFERENCIAL DA APELADA – PRESCRIÇÃO – CAUSA DE IMPEDIMENTO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA – TÍTULO AO PORTADOR EMITIDO EM 1955 – PRAZO DE RESGATE E LIQUIDAÇÃO DOS TÍTULOS ANTES DO NASCIMENTO DA PARTE – DIREITO AOS DIVIDENDOS INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. 
A pretensão para obter a conversão da obrigação (de título ao portador para ação preferencial) submete-se ao prazo prescricional vintenário por se tratar de relação de natureza obrigacional. 
Se ao tempo da emissão do título ou mesmo quando possibilitado o resgate da obrigação até final liquidação o apelante sequer era nascido, impossível aplicar-se causa de impedimento do decurso do prazo prescricional. 
Fulminada a pretensão para a conversão em ações preferenciais, sequer há falar-se em direito aos dividendos que delas seriam decorrentes.” (pág. 19 do documento eletrônico 8 - grifei).
Mediante a leitura dessa síntese, bem como de detida análise do inteiro teor do acórdão impugnado, entendo que o Juízo de origem limitou-se a interpretar a legislação infraconstitucional, sem nenhuma referência, ainda que tácita, a algum princípio constitucional. Com efeito, o Tribunal reclamado, diante das circunstâncias narradas, concluiu pela ausência de subsunção dos fatos às normas de direito infraconstitucional invocadas pelo reclamante. 
Logo, não ficou caracterizada a afronta à Súmula Vinculante 10. 
Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal:
(...)
Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível. 
Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.”
(Rcl nº 53.560/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/06/2022, p. 06/06/2022, grifos no original e acrescentados).

19. Interposto agravo regimental, foi negado provimento pela Segunda Turma. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados, transitando a Rcl nº 53.560/MT em 17/10/2022.

20. De acordo com o art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil, o juiz deverá julgar extinto o processo sem julgamento de mérito quando constatar que a matéria está revestida pela coisa julgada. Nos termos do art. 337, § 1º e 4º, do CPC, ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada:

“Código de Processo Civil
 Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
VII - coisa julgada;
(...)
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

21. No presente caso, verifica-se que o reclamante ajuizou em 17/01/2025, reclamação idêntica à Rcl nº 53.560/MT, tendo em vista que são as mesmas partes (Reclamante: Leonardo de Oliveira Antiga; Reclamado: TJMT), mesma causa de pedir (Apelação nº 0802384.55.2021.8.12.0001 que descumpriu o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante) e mesmo pedido (procedência da ação de cobrança).
22. Dessa feita, revela-se óbice ao conhecimento da presente reclamação por se tratar de reiteração da Rcl nº 53.560/MT, à qual foi negado seguimento por esta Suprema Corte por entender-se que o órgão fracionário do TJMS não declarou a inconstitucionalidade dos artigos do Código Civil, não havendo que se cogitar de descumprimento do enunciado de Súmula Vinculante nº 10, em decisão transitada em julgado em 17/10/2022.

23. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. 

24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, e do art. 485, inc. V, do CPC, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator